Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-34.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento falso. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) A conduta é típica. A circunstância de ter o apelante exibido a carteira de habilitação falsa em virtude de exigência por parte dos policiais militares que o abordaram não afasta a tipicidade da conduta. Os

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento falso. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) A conduta é típica. A circunstância de ter o apelante exibido a carteira de habilitação falsa em virtude de exigência por parte dos policiais militares que o abordaram não afasta a tipicidade da conduta. Os delitos de falso tutelam a fé pública e independem de dano. Trata-se, pois, de conduta formal e materialmente típica, justificando a ação do direito penal.
4-) Dosimetria inalterada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em segunda fase, não há atenuantes e agravantes. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição. Total das penas: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
5-) Regime inicial permanece o aberto, com substituição da carcerária por duas penas restritivas de direito, nos termos da decisum. Rejeição do pedido de alteração da pena restritiva de direitos, não se realizou provas nesse sentido. O apelante poderá pleitear no Juízo das Execuções.